Tribunal: TJDFT
Processo: 0754195-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. XTANDI (ENZALUTAMIDA) 40MG. FALHA OU CONTRAINDICAÇÃO AO USO DE OUTRO FÁRMACO DISPONÍVEL NA REDE SUS, NÃO VERIFICADO. REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ, NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defere-se a gratuidade de justiça, com fundamento na declaração de hipossuficiência e dos elementos constantes no processo.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na inicial para compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento ENZALUTAMIDA para tratamento de sua saúde, na forma e posologias indicadas pela médica.

3. Em seu recurso, afirma que o paciente tem indicação médica para a utilização do medicamento para tratamento de neoplasia maligna de próstata. Aduz que o laudo emitido pela médica assistente destaca as razões que impossibilitam o tratamento com os fármacos disponíveis pelo SUS[1].

4. Assevera que o fornecimento do medicamento além de necessário é urgente, haja vista que a demora no início do tratamento expõe a saúde do paciente a riscos, conforme consta no laudo médico.

5. Acrescenta que a prescrição do medicamento foi subscrita por médica especialista da rede pública de saúde, que fez a opção terapêutica de maneira fundamentada e consciente, aplicando seu conhecimento técnico e sua experiência às necessidades terapêuticas do paciente individualmente considerado, pelo que não pode o Distrito Federal alegar que o tratamento não atende ao protocolo oficial.

6. Sustenta que o caso se amolda ao Resp. 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral), uma vez que: “(i) a documentação médica trazida aos autos é fundamentada e atestou ser indispensável o medicamento prescrito, diante das características específicas e extraordinárias da parte requerente individualmente considerada, sendo impossível substituir o fármaco por algum dos medicamentos já padronizados na SES/DF com a mesma eficiência terapêutica; (ii) cuida-se de pessoa em situação de hipossuficiência econômica e assistida pela Defensoria Pública do DF sem condições de arcar com os custos do medicamento sem prejuízo de próprio sustento e de sua família; (iii) o medicamento possui registro na ANVISA”.

7. No mérito, requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento em questão.

8. O parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 17580250), após a análise do caso concreto, concluiu que a demanda não é justificada, nos seguintes termos: “Considerando o diagnóstico de Adenocarcinoma de próstata metastático e resistente a castração de acordo com relatório médico emitido pela Dra. Elisa Cançado Porto Mascarenhas, pela Dra. Janaína Jabur e pelo Dr. José Lucas Pereira; Considerando a terapia prévia apenas com acetato de gosserrelina e bicalutamida; Considerando as indicações da enzalutamida previstas em bula, que ensejam o uso prévio de docetaxel; Considerando equivalência entre a abiraterona e a enzalutamida reconhecida pela CONITEC; Considerando a falta de evidências com relação a menor perfil de toxicidade da enzalutamida em relação a abiraterona; Considerando a autorização de incorporação da abiraterona no rol de medicamentos oferecidos pelo SUS; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como não justificada, visto que não atende aos pré-requisitos de prescrição da enzalutamida e que há medicamento equivalente já disponível no SUS”.

9. O Ministério Público, por sua vez, fez menção ao parecer técnico do NATJUS e à recomendação do CONITEC e, oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que “o recorrente não atende aos requisitos da bula do fármaco vindicado, uma vez que deveria ter se submetido anteriormente a tratamento com Docetaxel, bem como por existir equivalência entre o medicamento requerido e a abiraterona, disponível no SUS” (ID 17652578).

10. No caso em comento, após análise da Nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, verifica-se que, há medicação alternativa e padronizadas para o tratamento do paciente, bem como que não consta no relatório médico a ocorrência de falha ou contraindicação ao uso do referido medicamento (ABIRATERONA), indicado para o tratamento da patologia que acomete o autor e disponível na rede SUS[2].

11. Sobre a ABIRATERONA, consta no Relatório de Recomendação no. 464 da CONITEC de julho de 2019[3], que “Para pacientes cuja doença progride após o tratamento com docetaxel, o prognóstico é usualmente reservado, e a sobrevida mediana fica entre 12 e 18 meses, mesmo com os melhores tratamentos disponíveis. Não há consenso sobre qual é a melhor alternativa a ser adicionada ao tratamento nessa fase, estando entre as opções o esquema abiraterona/prednisona ou enzalutamida[4].” (Grifo)

12. Desse modo, não há como acolher a tese recursal de que o caso concreto se amolda à tese firmada pelo STJ no Resp. 1657156/RJ (Tema 106), em especial o item 1 da tese, o qual, restou definido nos seguintes termos: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;”, haja vista que não restou comprovado, por meio de laudo médico, a falha ou contraindicação ao uso do medicamento ABIRATERONA para o tratamento do autor.

13. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] "Zeladex e Bicalutamida: não foram eficazes, pois o tumor é resistente à castração. Paciente não tem performance, status para quimioterapia".

[2] Conforme Portaria no. 38, de 25 de julho de 2019, que tornou pública a decisão de incorporar a ABIRATERONA no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento de pacientes com carcinoma de próstata metastático resistente a castração, que receberam terapia prévia com Docetaxel, conforme modelo de Assistência Oncológica do SUS

(http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-38-de-24-de-julho-de-2019-205250873 - acesso em 29/07/2020 às 16h:06 min.)

[3] http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2019/Relatorio_Abiraterona_Adenocarcinoma_464_2019.pdf

acesso em 29/07/2020 às 16h20min.

[4] Em outro estudo, especificamente sobre a ENZALUTAMIDA, a CONITEC concluiu-se que a “Abiraterona e enzalutamida demonstraram benefícios semelhantes na sobrevida global em pacientes com câncer de próstata metastático resistentes a hormonioterapia antes e após a quimioterapia, enquanto a enzalutamida foi melhor para os desfechos secundários, incluindo o tempo para a progressão do PSA, sobrevida livre de progressão radiográfica, taxa de resposta do PSA, tempo para a piora da qualidade de vida e tempo para o início da quimioterapia.”

http://conitec.gov.br/images/Sintese_Evidencias/2017/SE_047_Enzalutamida_AdenocarcinomaProstata_047.pdf

acesso em 29/07/2020 às 16h27min.